Tribunal: TJMT
Processo: 1027873-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027873-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (AGRAVANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA FORTUNATI - CPF: 733.770.661-87 (AGRAVADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ALMEIDA PERES - CPF: 137.900.798-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INCIDENTE JÁ RECEBIDO COMO REQUERIDO - DESNECESSIDADE DE NOVA INSTAURAÇÃO - EXCESSO DE PENHORA - DESBLOQUEIO DOS VALORES EXCEDENTES - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO

- NÃO CONHECIMENTO

-

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a alegação de necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando demonstrado que o pedido já fora recebido e processado na origem na forma incidental, com oportunização de manifestação às partes, sendo descabida a repetição da providência.

Não se conhece da insurgência relativa à ilegitimidade passiva, porquanto não submetida previamente à análise do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Caracterizado o excesso de penhora no bloqueio realizado via SISBAJUD, e comprovado nos autos o subsequente desbloqueio dos valores excedentes, resta prejudicada a insurgência nesse ponto, subsistindo apenas a constrição limitada ao montante originalmente fixado pelo juízo de origem.

Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1027873-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ROSENDO DA SILVA

AGRAVADO: THIAGO DA SILVA FORTUNATI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS ROSENDO DA SILVA
contra a decisão proferida na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0014828-70.2015.8.11.0041 (Código 981625) - 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT
, nos seguintes termos
“Vistos, etc. Considerando a resposta positiva do bloqueio, conforme Certidão de id. 203069786, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Cumprida a determinação acima, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.”.

Sustenta o Agravante, preliminarmente, sua Ilegitimidade Passiva, porquanto não figurava como sócio da empresa SISAN ENGENHARIA à época dos fato gerador da Indenização que ora é executada.

Alega
“Nos termos do art. 134, para grafo 1º do CPC1, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando não requerida na petição inicial como no caso sub judice, deve ser distribuí do de forma incidental, o que na o ocorreu nos presentes autos.”.

Aduz que descabe a desconsideração da personalidade jurídica
“a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo haver a devida comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que ate a

presente na o ocorreu. Cumpre aduzir a impossibilidade de responsabilização dos ex-acionistas e, principalmente, a inaplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica com intuito de alcançar bens para satisfação do suposto crédito.”.

Sustenta a ocorrência de Excesso de Bloqueio/Execução.

A liminar fora indeferida nos eguintes termos “
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, entretanto determino sejam os valores bloqueados mantidos em conta única até ulterior decisão
.”.

Apresentadas contrarrazões.

Tentativa de acordo infrutífera.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega de imóvel e defeitos na construção.

A decisão agravada acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (Sisan Engenharia Ltda.), determinando o bloqueio de valores em contas dos sócios, incluindo o Agravante, que alega não ser responsável pelos fatos discutidos na demanda.

Pois bem. Embora alegue o Agravante a necessidade da Desconsideração da Personalidade Jurídica ser recebida como Incidente, o Excesso de Penhora, bem como sua Ilegitimidade Passiva, verifica-se da decisão de ID n. 160669754 dos autos de origem, que
a Desconsideração fora recebida como Incidente, bem como os valores excedentes foram desbloqueados
conforme certidão de ID n. 203069786
“Autos de número: 0014828-70.2015.8.11.0041 Protocolo Sisbajud: 20250042140426 A tentativa de bloqueio eletrônico de valores para o(s) executado(s) CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO (35239654115) R$ 56842.16, MARCOS ROSENDO DA SILVA (53815092191) R$ 56842.16 restou FRUTÍFERA. O valor solicitado foi transferido e o excedente (se houve) foi desbloqueado. Documento assinado de forma automática com certificado institucional, nos termos do artigo 4°-D da Resolução n° 185/2013 do CNJ.”.

Outrossim, as demais questões arguidas pelo

Agravante: ausência dos requisitos para desconsideração e Ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, por não ser sócio da empresa executada à época do fato gerador não foram previamente submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau, inexistindo qualquer

decisão judicial singular que tenha apreciado as insurgências ora deduzidas.

O presente recurso foi interposto diretamente contra o bloqueio efetivado, sem que houvesse deliberação judicial expressa apreciando sua legalidade ou extensão.

É entendimento consolidado no âmbito desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que a análise originária de questões fático-jurídicas suscitadas pelas partes deve, como regra, ser efetuada pelo juízo de primeira instância, sob pena de indevida supressão de instância, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026